Tribunal: TJSP
Processo: 1009170-08.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autora afirma desconhecer a origem dos débitos – Ré exibe contrato de cartão de crédito contendo a assinatura da autora - Documentos acostados aos autos pela ré demonstram a relação jurídica entre as partes e o uso do cartão - Não há prova que corrobore a tese

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Banco de dados – Inserção do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito por dívida de cartão de crédito – Autora afirma desconhecer a origem dos débitos – Ré exibe contrato de cartão de crédito contendo a assinatura da autora - Documentos acostados aos autos pela ré demonstram a relação jurídica entre as partes e o uso do cartão - Não há prova que corrobore a tese defendida pela consumidora, que não provou o fato constitutivo de seu direito: art. 373, I, do CPC/2015 – Improcedência da ação mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observação ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 (observada a gratuidade processual concedida à vencida).
Recurso desprovido, com observação.